Tribunal: STF
Processo: RE 1362990
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário e majorou-se em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo a quo.



    O embargante sustenta que, a despeito da concessão de justiça gratuita na sentença, foram majorados os honorários advocatícios na decisão embargada sem a ressalva referente à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial fixada.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem conhecimento. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência no acórdão embargado.



    No presente caso, não há falar em omissão acerca da suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, visto que o aludido efeito decorre diretamente de previsão legal (art. 98, § 3°, do NCPC), sendo, pois, prescindível a sua menção na decisão recorrida.



    Ademais, cumpre assinalar que, nos termos do art. 98, § 2°, do CPC/2015, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. A obrigação de pagar as referidas despesas, todavia, ficará suspensa em relação ao beneficiário de justiça gratuita pelo prazo previsto no § 3° do art. 98 do NCPC. Nesse sentido, destaco o ARE 965.459-AgR-ED/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. São legítimas a fixação e a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte amparada pela justiça gratuita. O benefício exime o favorecido do pagamento de determinadas despesas processuais enquanto estiver desprovido de condições para tanto, mas não tem o condão de inibir a imposição desses encargos. 



    4. Portanto, cabe a estipulação de custas, de honorários e de todas as demais despesas processuais, de cujo adimplemento o contemplado pela gratuidade de justiça se encontra circunstancialmente isento. 



    5. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por si só, não interfere na gratuidade de justiça concedida nos autos. Assim, a incidência dos chamados honorários recursais, sem que se mencione ou ressalve a justiça gratuita, não representa a supressão ou a redução do benefício. 



    6. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Isso posto, não conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator